Tribunal: STF
Processo: RHC 208318
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de Edlon Pereira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 652.779/SC.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 147 c/c o 61, incisos I e II, alínea "f", ambos do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 3 meses e 3 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.



    Sobreveio apelação criminal, que reduziu a reprimenda para 2 meses e 10 dias de detenção. 



    Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena.



    O habeas corpus não foi conhecido.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. RECRUDESCIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    2. Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.



    3. Na espécie, os motivos do crime foram efetivamente mais graves, na medida em que as ameaças foram externadas em razão do término do relacionamento amoroso entre o paciente e a vítima, o que revela torpeza, bem como pelas circunstâncias mais gravosas da prática delitiva, que ensejou a exposição da intimidade da ofendida.



    4. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 



    5. Hipótese em que a Corte local exasperou a pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, critério que se afigura proporcional. Precedentes. 



    6. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. 



    7. No caso, embora o paciente seja primário e tenha sido condenado a pena privativa de liberdade que não excede 4 anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavorável configura fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento do regime, revelando-se adequado o inicial semiaberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    8. Agravo regimental não provido”. (eDOC 416)



    No presente recurso ordinário o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a fixação do regime aberto, alegando, em suma, ausência de motivação idônea para a exasperação da pena na primeira fase e o réu ser primário.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento. 



    Inicialmente, conforme já relatado, o Tribunal de origem, de maneira pormenorizada, manteve a condenação e ajustou o quantum da pena sob os seguintes fundamentos: 



    “No tocante à culpabilidade, cabe esclarecer que essa, na condição de circunstância judicial, deve ser analisada com base na "[...] reprovação social que o crime e o autor do fato merecem". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 400). (…)



    Levando-se em consideração tais colocações, verifica-se que o Togado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade do acusado com base no fato de ter cometido as condutas em detrimento de sua ex-namorada e em contexto de violência doméstica, por razões de gênero, o que, de fato, embora perfeitamente legítimo, em tese, afigura-se ilegítimo na presente hipótese, sobretudo porque tal peculiaridade já ensejou, na segunda etapa do cálculo da pena, o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ''f'', do Código Penal, incidente nas hipóteses em que as infrações forem justamente cometidas ''com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica'', exatamente como no caso em tela. (...)



    De outro viso, plenamente justificada a exasperação da pena-base com fulcro nos motivos do crime, uma vez que as ameaças foram exaradas tendo em vista o inconformismo do réu com a ideia de ter sido deixado pela ofendida e também porque ela não mais desejava manter contato com ele. (jurisprudência)



    No que toca às circunstâncias do crime, também agiu com acerto o Magistrado sentenciante, porquanto o crime envolveu outras pessoas e implicou no efetivo acesso à imagens íntimas da vítima pelos agentes envolvidos, tudo a demonstrar que a intimidade da ofendida foi, de certo ponto, vulnerada, ainda que o acusado não tenha divulgado as fotografias. (precedente)



    Já quanto ao critério de aumento utilizado pelo Julgador, registra-se que, ainda que se julgue razoável a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial e agravante ou atenuante, sugerida por esta Corte, não deve ser ela imposta generalizadamente a toda e qualquer situação, pois, caso assim se entendesse, a efetivação do princípio da individualização da pena estaria absolutamente prejudicada - além de se estar a ferir a livre atuação jurisdicional, impondo-lhe limites não determinados por lei, de maneira direta ou reflexa. 



    Logo, em respeito ao aludido princípio, compreendo que o juiz tem o dever e o direito de atentar às circunstâncias específicas de cada caso concreto para determinar o aumento ou diminuição de pena adequados à hipótese, sendo, portanto, desarrazoada a imposição apriorística de invariáveis frações a todo e qualquer caso, somente merecendo readequação a utilização de critério de aumento ou de diminuição de pena que se mostrar flagrantemente desproporcional - o que não é o caso. (jurisprudência)



    Na hipótese em tela, vê-se que o Togado a quo adotou fração aproximada de 1/2 (um meio) para cada circunstância judicial reconhecida - proceder que se entende proporcional ao caso. 



    Consoante o acima explanado, o acusado, em razão de sua possessão exacerbada, causou intenso temor na vítima diante das ameaças de divulgação de fotos íntimas em site de Universidade extremamente conhecida na região. 



    Assim, plenamente adequada a exasperação em patamar aproximado de 1/2 (um meio) para cada circunstância, não se mostrando desproporcional o aumento procedido pelo Magistrado sentenciante. (...)



    Em que pese o requerimento defensivo, o regime prisional inicial deverá ser o semiaberto, devido ao reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, referentes ao motivo e as circunstâncias do crime, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal ”. (eDOC 397, p. 49-53)



    Depreende-se, portanto, a legitimidade, no caso, do aumento da pena realizado sobretudo diante da devida fundamentação no sentido de que foram consideradas as circunstâncias concretas do delito.



    Por oportuno, destaco o depoimento da vítima que soma às considerações já feitas quanto às circunstâncias do crime:



    “Relata que teve um relacionamento com o Autor e terminou faz uns 2 anos e neste tempo sempre foi perseguida e agredida pelo autor, este agride a vitima onde encontra faz ameaças de morte inclusive dizendo que vai matar a família da vitima. Que ainda constrange a vitima dizendo que vai divulgar fotos intimas, faz estas ameaças via celular inclusive na data de hoje mandou estas ameaças para o celular da amiga da vitima a qual é moradora da casa invadida pelo autor, que este esta transformando vida da vitima em um verdadeiro inferno e não sabe mais o que fazer”. (eDOC 20)



     Nesse sentido, assevere-se que o acórdão recorrido está ajustado à jurisprudência desta Corte. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não é o caso dos autos. O acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 



    Do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do art. 21, §1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.